Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720550-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, GABRIEL FERREIRA GAMBOA AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE, MARLENE SCHUBERT DECISÃO Ciente do ofício oriundo da 2a Câmara Cível (id. 38843310), instruída com cópia do despacho proferido pelo em. Des. Arquibaldo Carneiro no MSG 0718233-66.2022.8.07.0000 (id. 38843311), assim como da petição (id. 38971681) e dos documentos acostados pelos agravantes (id. 38971682 e seguintes). Passo a decidir. FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS e GABRIEL FERREIRA GAMBÔA interpuseram, em 23/6/2022, o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 125579905, autos originários), proferida em 26/5/2022, na execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE contra MARLENE SCHUBERT, in verbis: “[...] No tocante à condenação dos advogados substabelecentes em litigância de má-fé, alega o condomínio exequente que "(...) Apesar de o referido advogado ter sido desconstituído no curso do processo, por algum motivo não foi retirado dos dados cadastrais do presente feito e está se valendo deste erro para, de forma torpe e maliciosa, tentar causar prejuízo ao CONDOMÍNIO EMBARGADO, registrando ciência de atos processuais que o CONDOMÍNIO desconhece.(...)". De fato, conforme se verifica da aba "expedientes" deste processo eletrônico, as decisões endereçadas ao condomínio exequente foram verificadas pelo advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120, que integra o escritório substabelecente, embora não mais represente a parte. Confira-se: Dessa forma, a conduta do advogado pertencente ao escritório substabelecente, que não mais patrocina os interesses da parte exequente nestes autos, de tomar ciência de decisão ainda desconhecida por seus atuais patronos, em flagrante desrespeito ao princípio da boa fé na condução processual e evidente prejuízo da parte exequente, deve ser coibida, razão pela qual aplico-lhe a penalidade prevista no art. 81 do CPC. Em face da litigância de má-fé, condeno o advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120, integrante do escritório FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, ao pagamento de multa de 2% do valor corrigido da causa em favor do exequente. Descadastre-se o referido advogado substabelecente como patrono da parte exequente, conforme documento de id110416288. Expeça-se ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF para a adoção das providências disciplinares que entender cabíveis em face do causídico, instruindo com cópia integral dos autos. [...]. Intimem-se.” Pedem, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão: “[...] para reconhecer a impossibilidade da condenação em litigância de má-fé pelo advogado integrante da sociedade Agravante, impondo-se o afastamento da multa e demais sanções previstas na decisão ora vergastada, determinando-se, ainda, o recolhimento definitivo do Ofício expedido nos autos para a OAB/DF, tendo em vista a violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além da violação às prerrogativas do causídico integrante da sociedade Agravante, quando estará essa Turma prestando a costumeira homenagem ao Direito e à Justiça.” O efeito suspensivo foi indeferido (id. 36642337) e apenas o Condomínio-agravado ofereceu resposta (id. 37494085). No despacho de id. 37748602, esta Relatoria facultou aos agravantes manifestarem-se, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, constatada a impetração anterior de mandado de segurança para se insurgir contra a mesma decisão, arts. 10 e 933 do CPC, vindo aos autos a manifestação de id. 38339313. Em seguida, como o MSG 0718233-66.2022.8.07.0000 tramita sob sigilo, esta Relatoria determinou (id. 38517055) aos agravantes que juntassem cópia da petição inicial da impetração; da r. decisão que analisou a liminar naqueles autos, se houver; e do comprovante do atual andamento daquele processo. A determinação foi cumprida, ao tempo em que também foi recebido o ofício da 2a Câmara Cível, informando a tramitação do supracitado mandado de segurança. Com os documentos ora trazidos ao presente recurso, confirma-se que, do mesmo pronunciamento judicial supracitado, o Dr. Gabriel Ferreira Gambôa, em 6/6/2022, já havia impetrado mandado de segurança, MSG 0718233-66.2022.8.07.0000, com pedido liminar, distribuído à 2a Câmara Cível, Relatoria do em. Des. Arquibaldo Carneiro, no qual formulou o seguinte pedido de mérito (id. 38971682, pág. 26): “[...] a concessão da segurança, confirmando a ordem requerida liminarmente, para fins de tornar definitivos os efeitos da liminar concedida, assegurando-se o direito do Impetrante, qual seja, o afastamento da pena de litigância de má-fé, sendo de rigor que a r. decisão seja cassada no tocante à aplicação de penalidade de multa por litigância de má-fé ao advogado, com o recolhimento do Ofício expedido para a OAB/DF, tendo em vista que não houve qualquer má-fé do Impetrado, levando-se em conta, ainda, a violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e dos artigos 7o, 9o e 10, e 77, § 6o, todos do Código de Processo Civil, e no artigo 32, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).” A liminar no mandado de segurança foi indeferida, em r. decisão proferida em 31/7/2022 (id. 38971685, págs. 244/6). Em 31/8/2022, o em. Des. Arquibaldo Carneiro proferiu o seguinte despacho (id. 38971685, pág. 254): “Chamo o feito à ordem. Trata-se de mandado de segurança impetrado por G.F.G. contra ato judicial proferido pela i. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0735054- 50.2019.8.07.0001, na qual lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Contra a mesma decisão atacada na presente impetração fora interposto o Agravo de Instrumento no 0720550-37.2022.8.07.0000, pela terceira interessada F. D. &amp; A. A., sociedade de advogados que o ora Impetrante integra. Naquela lide já houve o oferecimento de contrarrazões, estando o feito apto a julgamento pela e. 6a Turma Cível, sob a relatoria da Excelentíssima Desembargadora Vera Andrighi. Nesse aspecto, tendo em vista que o impetrante integra o mesmo escritório de advogados que interpôs o agravo de instrumento no 0720550-37.2022.8.07.0000, esclareça o seu interesse na presente lide, sob aspecto da utilidade/necessidade e cabimento da impetração. Prazo de 5 (cinco) dias. Oficie-se a eminente Relatora do AGI 0720550-37.2022.8.07.0000, a Excelentíssima Desembargadora Vera Andrighi, noticiando a existência da presente impetração.” Cotejadas as datas de interposição deste AI 0720550-37.2022.8.07.0000 e do MSG 0718233-66.2022.8.07.0000, bem como os pedidos formulados, vê-se que que o mandado de segurança foi impetrado anteriormente e os requerimentos de ambos são os mesmos, ou seja, exclusão da condenação do Advogado integrante do escritório à multa por litigância de má-fé e recolhimento em definitivo do Ofício expedido para a OAB/DF. Assim, impetrado o mandado de segurança para se insurgir contra a r. decisão, operou-se a preclusão consumativa para a prática do ato, sendo vedado à parte utilizar-se de outro meio impugnativo, como na hipótese, em que interpõe agravo de instrumento, para combater o mesmo pronunciamento judicial e deduzir idêntica pretensão. Registre-se que a preclusão consumativa ocorre ainda que a parte se utilize de meio impugnativo incabível ou inadequado, uma vez que exaure-se a oportunidade para a prática do ato. Em conclusão, diante da impetração anterior, está configurado o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão consumativa, o que impõe não conhecer do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo e ao em. Des. Arquibaldo Carneiro, Relator do MSG 0718233-66.2022.8.07.0000, em trâmite na 2a Câmara Cível. Cumpra-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora